Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707423-29.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EDILSON JOSÉ DE OLIVEIRA contra sentença de ID 38362991 do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo apelante em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial. Considerando que a apelação foi interposta em 27/07/2022 (ID 39399295), enquanto o pagamento e apresentação do preparo realizado somente em 19/09/2022 (ID 39405736), o recorrente foi intimado para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Ocorre que o recorrente deixou decorrer o prazo, conforme certidão de ID 40050711. Sabe-se que preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso em apreço, a parte recorrente deixou de cumprir tal comando e, malgrado a concessão do prazo de cinco dias para efetuar o pagamento das custas recursais na forma dobrada, o recorrente manteve-se silente, fazendo incidir a norma abaixo transcrita. Confira-se: “Art. 1.007 – (...) (,,,) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Neste contexto, resta manifesto que o apelante não cumpriu a determinação de ID 39592584, assim como não observou os ditames legais, devendo o recurso ser declarado deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator